Tribunal: STF
Processo: HC 222385
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 761.066/PR - eDOC 2, p. 9/12):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O decreto prisional apresenta fundamentação que se considera idônea, destacando-se a reiteração delitiva e o modus operandi da conduta, pois além de ser reincidente, "o modus operandi e as denúncias recebidas pela equipe policial, evidenciam que o autuado pratica atos de traficância com profissionalismo, demonstrando, desta forma, sua respectiva periculosidade", tendo, inclusive, logrado empreender fuga de abordagem anterior. 2. As matérias relativas à falta de contemporaneidade e desproporcionalidade da prisão não foram apreciadas pela Corte de origem, não podendo ser conhecidas diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido



    Alega-se que: a) a prisão preventiva imposta ao paciente não preenche os requisitos legais; b) a prisão desproporcional ao caso concreto, especialmente em razão da pequena quantidade de droga apreendida (85 g de cocaína); c) “não há risco a reiteração delitiva, tendo em vista que as únicas anotações criminais são referentes a delito praticado no âmbito da violência doméstica em 2020”; d) “[i]nexistem nos autos elementos para impedir a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, já que não há indicativos da habitualidade da agente com o narcotráfico”.



    Busca-se, liminarmente, a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, pede-se a substituição da prisão por medida cautelar diversa, como o uso de tornozeleira eletrônica.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe senha de acesso aos autos e informe sobre o andamento da ação criminal e sobre o contido na inicial, esclarecendo acerca dos antecedentes criminais que o paciente possui e do peso do entorpecente apreendido no flagrante.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente